Tribunal: TJSP
Processo: 1003742-80.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
2. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de desconhecimento de origem da dívida, da qual era que inequivocamente sabedora, tampouco mudou sua posição (em réplica ou apelação) depois das provas trazidas pelo réu em contestação.
3. Sentença mantida, com majoração de sucumbência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012937
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003742-80.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante ELISABETE DE
CASTRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003742-80.2019.8.26.0606 - A - Voto no 6652.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003742-80.2019.8.26.0606
Apelante: Elisabete de Castro da Silva
Apelado: Cred - System Administradora de Cartões de Crédito LTDA
Comarca: Suzano
Juiz(a): Bruna Acosta Alvarez.
Voto no 6652.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré
comprova a contratação e origem do débito. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor. Danos
morais não caracterizados por falta de ato ilícito ou prestação
de serviço defeituoso.
2. Litigância de má-fé caracterizada. Alegação de
desconhecimento de origem da dívida, da qual era que
inequivocamente sabedora, tampouco mudou sua posição (em
réplica ou apelação) depois das provas trazidas pelo réu em
contestação.
3. Sentença mantida, com majoração de sucumbência.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por dano moral e condenou a parte autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 4% (quatro por cento) do valor da causa, além de
multa por litigância de má-fé, fixada em 9% do valor da causa (fls. 158/163).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
declarar a inexigibilidade do débito, excluir a negativação em nome da autora, condenar a
ré ao pagamento de indenização por dano moral e afastar a multa por litigância de má-fé.
Sustenta, em síntese, que não comprovada a contratação e origem do débito, realizado
mediante fraude (fls. 166/195).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003742-80.2019.8.26.0606 - A - Voto no 6652.
3
Contrarrazões a fls. 199/221.
Recursos tempestivo, regularmente processados e isento de
preparo (fls. 36).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Em sua inicial, a autora pretende o reconhecimento da
inexistência de sua relação jurídica com a parte ré que a negativou por suposto débito
referente a contrato no 0000000009549673, no valor de R$ 475,06, vencido em 20.08.2017
(fls. 32/33).
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito, tem-se
que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.
A ré alega em contestação que a negativação decorre de
débitos não adimplidos pela autora em compras com cartão de crédito (“ShoeBiz e Torra
Torra”), demonstrando a contratação por meio de adesão ao cartão a fls. 85, além de
apresentar documentos pessoais da autora e foto (fls. 86/88), fornecidos no momento do
cadastro, demonstrando que este foi realizado de forma presencial.
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
Assim, é desnecessária a prova de entrega ou desbloqueio do
cartão, pois os elementos nos autos permitem concluir que houve contratação entre as
partes e que existe dívida pendente de pagamento, de modo que a parte ré exerceu
regularmente o seu direito e não há que cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral
decorrente desta.
2. A conduta da autora nos autos evidencia má-fé processual,
consistente na alteração da verdade dos fatos, pois afirmou desconhecer a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003742-80.2019.8.26.0606 - A - Voto no 6652.
4
entre as partes e a origem do débito, cabalmente demonstrada em contestação, tampouco
alterou sua conduta processual no recurso de apelação, no qual limita-se a deduzir as
mesmas alegações.
O valor da multa cominada enquadra-se nos critérios do
artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, mostrando-se justa e razoável a importância
de arbitrada em sentença em 4% do valor da causa (R$ 50.375,06).
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 18% (dezoito por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à
autora.
Adverte-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator